Tribunal: TJES
Processo: 5015106-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015106-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODA BRASIL LTDA

AGRAVADO: NIVERCINO RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. ACESSO AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial”
(TJES, Classe: 5001158-11.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 25/03/2021).

2. A decisão recorrida foi proferida nos autos físicos em 11/07/2022, inexistindo neles documento que comprove a data da ciência da mesma.

3. Em que pese a agravante afirmar que não houve a publicação da decisão até o momento da interposição do agravo de instrumento, a digitalização do processo foi efetuada em 16/05/2023, motivo pelo qual deveria ter anexado o histórico de acesso aos autos eletrônicos para fins de averiguação da tempestividade do recurso interposto apenas em 14/12/2023.

4. Diversamente do que defende a agravante, a jurisprudência desta Corte assevera que o acesso aos autos eletrônicos, ainda que o advogado não esteja habilitado no processo junto ao PJe, configura ciência inequívoca dos atos judiciais nele contidos
. Precedentes:
Agravo de Instrumento n. 5006751-50.2022.8.08.0000 e Agravo de Instrumento n. 5007275-81.2021.8.08.0000.

5. Em recente julgamento, a Primeira Câmara Cível confirmou esse entendimento, ressaltando que, à luz do princípio da cooperação, o recorrente deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso quando for inviável extrair informação acerca dos requisitos de admissibilidade recursal
. Precedente:
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5011721-59.2023.8.08.0000.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ag. Interno no Ag. de Instrumento n. 5015106-15.2023.8.08.0000

Agravante:

Roda Brasil Ltda.

Agravado:

Nivercino Rodrigues

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Roda Brasil Ltda. contra a decisão monocrática de id. 7145522 (integrada pela decisão de id. 8345979), que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Nas razões recursais de id. 8746510, o agravante alega em síntese que (a) é dispensável a juntada de tela de acesso de terceiros do processo de origem; (b) nos processos eletrônicos não há presunção de ciência inequívoca do conteúdo decisório antes da intimação eletrônica formal dos patronos; (c) não houve publicação da decisão ou intimação das partes para ciência expressa e inequívoca do conteúdo decisório no Diário de Justiça; (d) a decisão é contrária à jurisprudência do STJ; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e admitir o agravo de instrumento.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme disposto na decisão objeto deste recurso,
“No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial”
(TJES, Classe: 5001158-11.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 25/03/2021).

A decisão recorrida foi proferida nos autos físicos em 11/07/2022, inexistindo neles documento que comprove a data da ciência da mesma.

Em que pese a agravante afirmar que não houve a publicação da decisão até o momento da interposição do agravo de instrumento, a digitalização do processo foi efetuada em 16/05/2023, motivo pelo qual deveria ter anexado o histórico de acesso aos autos eletrônicos para fins de averiguação da tempestividade do recurso interposto apenas em 14/12/2023.

Diversamente do que defende a agravante, a jurisprudência desta Corte assevera que o acesso aos autos eletrônicos,
ainda que o advogado não esteja habilitado no processo junto ao PJe
, configura ciência inequívoca dos atos judiciais nele contidos, como se depreende dos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO DE ORDEM – NULIDADE ACÓRDÃO – INDICAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE CONSTITUÍDO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA – ACESSO CONSTANTE AOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO PELO PJE POR PARTE DO ADVOGADO DA AGRAVANTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VIOLAÇÃO À BOA FÉ PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. 1. Em se tratando de Agravo de Instrumento, a informação do nome e do endereço completo dos advogados constantes do processo constitui requisito obrigatório a constar no recurso, a teor do disposto no art. 1.016, IV, do CPC. 2. Nos termos dos artigos 269 e 271, § 2º, do CPC, as publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito, na medida em que é a partir delas que as partes tomam ciência de tudo que é praticado nos autos e podem manifestar e requerer aquilo que lhes for de direito, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 4. In casu, o Réu/Agravante informou advogada que não representa a Autora/Agravada no processo principal. Consequentemente, as intimações para oferecimento de contrarrazões e para ciência da inclusão do processo em pauta para julgamento foram a ela direcionadas.
Ocorre que o sistema PJe possui a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo, e foi evidenciado que o advogado da Autora/Agravada teve acesso aos autos em diversas datas.
Ademais, o Agravante informou a interposição do Agravo de Instrumento na ação de origem (art. 1.018, CPC), permitindo concluir que, ante as particularidades do caso, ocorreu a
ciência inequívoca da Autora/Agravada
acerca do presente recurso. 5. Nulidade arguida somente após o julgamento desfavorável do Agravo de Instrumento. 6. Questão de ordem rejeitada. Acórdão mantido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006751-50.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.06.2023) (g. n.)

PETIÇÃO ALEGANDO A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA E CIENTIFICAR ACERCA DA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. ADVOGADA QUE ACESSOU INTEGRALMENTE OS AUTOS POR DIVERSAS VEZES E NÃO ALEGOU A IRREGULARIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA CHAMADA “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO. I- Constata-se que fora expedida intimação pessoal da parte Agravada, ora Embargante, por meio de carta com aviso de recebimento (AR) (Id. 2312283), para apresentar as suas contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, quando, na realidade, já havia sido juntado ao presente caderno recursal o respectivo instrumento de procuração outorgado aos d. causídicos (Id. 1962694), sendo relevante consignar que o aludido AR (Aviso de Recebimento) retornou aos autos sem cumprimento. II-
Não obstante a irregularidade verificada, observa-se que a Dra. Juliana Cristina Martinelli Raimundi, d. causídica que postula a sua vinculação aos autos, na qualidade de patrona da parte ora Recorrente (Id. 4047226), acessou inúmeras vezes o presente feito, conforme se observa na aba acesso de terceiros
. III-
A d. causídica acessou os autos quase que diariamente, tendo acesso ao seu completo conteúdo e ao seu andamento, remontando o primeiro acesso à data de 01/09/2022 às 16:33h, momento este bem anterior ao lançamento do relatório nos autos, quando a parte poderia, então, em sinal de boa-fé, cooperação e lealdade processual, ter peticionado no primeiro momento regularizando a representação processual do Embargante, bem como apresentado a competente contraminuta, eis que tinha ciência inequivoca do conteúdo da demanda para tanto.
IV – A sólida jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da parte após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência future, não havendo, portanto, que se falar em qualquer nulidade na presente hipótese.. V - Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007275-81.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.06.2023) (g. n.)

Em recente julgamento, este órgão fracionário confirmou esse entendimento, ressaltando que, à luz do princípio da cooperação, o recorrente deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso quando for inviável extrair informação acerca dos requisitos de admissibilidade recursal, como se depreende da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 5º DO ART. 1.017 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).
2. Considerando que entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.
3.
À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário, nos casos em que é inviável extrair a informação acerca de requisitos de admissibilidade do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso, afastando-se a aplicação do § 5º o art. 1.017 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5011721-59.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.07.2024)

Assim, considerando que a correta formação do instrumento é responsabilidade da agravante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a data da ciência da decisão por meio da juntada de cópia da tela de acesso ao processo no 1º grau, deve ser reconhecida a irregularidade formal do agravo de instrumento.

Registro que não há que se falar em ofensa a precedentes do STJ, posto que no caso presente a agravante demonstra claramente que teve acesso à decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/09/2024 a 06/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.